Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704807-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu a execução extrajudicial de imóveis dados em garantia, com procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997. A agravante sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da suspensão da alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia ao pagamento das dívidas. Afirma ter comprovado o vencimento antecipado da dívida decorreu do inadimplemento recorrente dos agravados e que foi anterior à apresentação dos cheques. Relata que os agravados estão em mora desde o dia 22.7.2021, ao argumento de que as quatro (4) cártulas de cheque, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, depositadas em 22.7.2021, 23.8.2021, 23.9.2021 e 22.10.2021, não foram compensadas. Noticia que a primeira cártula de cheque foi devolvida por não ter provisão de fundos e que as outras três foram devolvidas por divergência de assinatura. Narra que a notificação para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade dos bens dados em alienação fiduciária, somente ocorreu depois de meses de inadimplência. Enfatiza que todos os agravados foram devidamente notificados para purgarem a mora e que não efetuaram o pagamento. Ressalta que os agravados já estavam em mora quando a agravante promoveu o depósito dos demais cheques em 29.10.2021 e que o vencimento antecipado da dívida decorreu do disposto no cláusula segunda, parágrafo primeiro, das escrituras públicas questionadas. Menciona que diante da previsão expressa nas escrituras públicas de que a mora no pagamento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado das demais, não há qualquer abuso na apresentação de todas as cártulas. Informa que os cheques depositados de modo antecipado não foram devolvidos por ausência de provisão de fundos, mas por divergência de assinatura, razão pela qual defende a má-fé dos agravados. Tece comentários a respeito da caução inidônea oferecida pelos agravados e que fora rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que os agravados estão em débito muito antes da apresentação dos cheques e que a suspensão do leilão extrajudicial privilegia atitude desleal dos agravados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento dos atos executórios. Subsidiariamente, pede o prosseguimento dos atos executórios e determinação de que o produto da arrematação seja depositado em juízo. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 32758005 e 32758006). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Os agravados ajuizaram ação com o objetivo de anular as escrituras públicas de confissão de dívida e alienação fiduciária entabuladas com a agravante. Sustentaram, em síntese, que o inadimplemento decorreu do desconto antecipado dos cheques dados em garantia do pagamento e, dentre outros, requereram tutela de urgência para obstar a realização de quaisquer atos de adjudicação dos imóveis descritos nas escrituras públicas. O Juízo de Primeiro Grau considerou que a alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia é medida extrema e de difícil retorno, à qual poderá ainda interferir em eventuais direitos de terceiros adquirentes, razão pela qual determinou a suspensão dos atos para a alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia ao pagamento das dívidas, sob a regras da Lei n. 9.514/1997. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada e a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de que seja determinado o prosseguimento da execução extrajudicial de imóveis dados em garantia, com procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997. A Lei n. 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, constituído em mora o devedor e não havendo sua purgação, o Oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do credor, promovendo o leilão para a venda do imóvel no prazo de trinta (30) dias. A mora será purgada se houver o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar a propriedade em benefício do credor fiduciário. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário enseja o início da fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem. A análise preliminar dos autos indica que a mora dos agravados teve início em 22.7.2021, data em que houve a devolução de cheque por ausência de provisão de fundos. Os cheques apresentados em 23.8.2021, 22.10.2021 e 22.11.2021 também foram devolvidos, dessa vez por divergência na assinatura dos cheques. De acordo com as escrituras públicas objeto do processo principal, o não pagamento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado das demais parcelas. O depósito antecipado dos cheques ocorreu quando os agravados já estavam em mora, o que é suficiente para afastar, ao menos a princípio, a alegação de que a agravante deu ensejo à inadimplência dos agravados. Consta dos autos que os agravados foram devidamente notificados para purgar a mora, sob pena de consolidar a propriedade dos imóveis em nome da agravante e que restaram inertes. A cognição sumária realizada indica que o procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 foi devidamente observado pela agravante e que inexiste justa causa apta a impedir o prosseguimento da execução extrajudicial de imóveis dados em garantia. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento dos atos para a alienação extrajudicial dos imóveis dados em garantia ao pagamento das dívidas. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator